Tribunal: TJSP
Processo: 1022520-43.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando ao réu o pagamento de valor remanescente de R$ 5.000,00 referente a cheque e a devolução de cheques do Banco SICOB. O autor-apelante busca a reforma da sentença, alegando que o valor a ser devolvido é de

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando ao réu o pagamento de valor remanescente de R$ 5.000,00 referente a cheque e a devolução de cheques do Banco SICOB. O autor-apelante busca a reforma da sentença, alegando que o valor a ser devolvido é de R$ 40.000,00, e não R$ 30.000,00, requerendo a devolução de cheque intitulado "Comida Caseira João de Barro" ou valor correspondente. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se o cheque intitulado "Comida Caseira João de Barro" deve ser devolvido ao autor, considerando a alegação de que o título integra o contrato celebrado entre as partes. III. Razões de Decidir. 3. O juízo de primeira instância decidiu que o cheque mencionado pelo autor, no valor de R$ 10.022,00, é de titularidade de terceiro estranho ao feito, e o autor não trouxe provas para infirmar tal assertiva, não se desincumbindo do seu ônus probatório. 4. Ausente comprovação de que o cheque integra o contrato celebrado, não há como exigir sua devolução. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Ausência de prova de que o cheque intitulado "Comida Caseira João de Barro" integra o contrato celebrado impede sua devolução. Legislação Citada: CPC, art. 373, I; art. 487, III, "a"; art. 487, I; art. 85, § 11; art. 98.